Tribunal: TJSP
Processo: 0566116-34.2009.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada – Registro de empresa na JUCESP – Recurso de oficio interposto pela Procuradoria da JUCEP que após seu trâmite, por sessão plenária, cancelou registro de alteração de quadro de sócios de sociedade limitada – Processo administrativo que teve curso sem convocação ou ciência de parte interessada (sócios alienantes das quotas

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada – Registro de empresa na JUCESP – Recurso de oficio interposto pela Procuradoria da JUCEP que após seu trâmite, por sessão plenária, cancelou registro de alteração de quadro de sócios de sociedade limitada – Processo administrativo que teve curso sem convocação ou ciência de parte interessada (sócios alienantes das quotas sociais) e foi julgado à revelia – Ofensa ao devido processo legal – Necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa aplicáveis ao processo administrativo, em razão de preceitos constitucionais – Nulidade do processo administrativo que se impõe, superada a decretação de prescrição – Precedentes – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.